Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700599-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elaine Nascimento de Sousa Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 25180445), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator